Tribunal: TJSP
Processo: 1505840-18.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Avaré contra Marcelo Yukio Hoshina Tsutsumi, referente a Certidão de Dívida Ativa de IPTU, com valor de R$ 3.067,47. Sentença indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e normas do CNJ e CSM, extinguindo o processo

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Avaré contra Marcelo Yukio Hoshina Tsutsumi, referente a Certidão de Dívida Ativa de IPTU, com valor de R$ 3.067,47. Sentença indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e normas do CNJ e CSM, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, considerando a necessidade de prévias medidas administrativas conforme o Tema 1.184 do STF.
III. Razões de Decidir
3. A execução fiscal de baixo valor deve demonstrar a adoção de medidas extrajudiciais antes do ajuizamento, conforme o Provimento CSM n. 2.738/2024. 4. A ausência de comprovação dessas medidas pelo Município de Avaré justifica a extinção do processo, mas não configura ato atentatório à dignidade da justiça.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Sentença mantida quanto à extinção do processo.
Tese de julgamento:
1. Execução fiscal de baixo valor requer prévias medidas administrativas. 2. A ausência dessas medidas não configura ato atentatório à dignidade da justiça.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, IV; art. 77.
Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 2o e 3o.
Provimento CSM n. 2.738/2024, art. 1o.
Jurisprudência Citada:
STF, Tema 1.184.
TJSP, Apelação Cível 1505956-58.2024.8.26.0073, Rel. Botto Muscari, 18a Câmara de Direito Público, j. 01/07/2025.
TJSP, Apelação Cível 1500848-14.2025.8.26.0073, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 30/06/2025.